Tribunal: TJSP
Processo: 1005236-28.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS E MORAIS. Autora celebrou contrato de compra e venda de veículo, sendo informada acerca da aprovação de crédito em seu favor. Superveniência, dias depois, da reprovação do crédito, impossibilitando a celebração do contrato de financiamento do veículo. Contrato de compra e venda desfeito. Danos morais pela frustração da expectativa de

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS E MORAIS. Autora celebrou contrato de compra e venda de veículo, sendo informada acerca da aprovação de crédito em seu favor. Superveniência, dias depois, da reprovação do crédito, impossibilitando a celebração do contrato de financiamento do veículo. Contrato de compra e venda desfeito. Danos morais pela frustração da expectativa de conclusão do negócio. Inocorrência. Mero aborrecimento que não atinge direito da personalidade. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600217
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005236-28.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante VIVIAN
PAULA INACIA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO GMAC S/A e CICAL
VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005236-28.2015.8.26.0506 -Voto no 32290
2
Apelação Cível no 1005236-28.2015.8.26.0506
Apelante/Autora:
VIVIAN PAULA INACIA
Apelada/Ré:
CICAL VEÍCULOS LTDA e
Apelado/Litisdenunciado:
BANCO GMAC S/A
MM. Juíza de Direito: Mayra Callegari Gomes de Almeida
Comarca de Ribeirão Preto 1a Vara Cível
Voto no 32290
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS MATERAIS E MORAIS. Autora celebrou contrato
de compra e venda de veículo, sendo informada acerca da
aprovação de crédito em seu favor. Superveniência, dias depois, da
reprovação do crédito, impossibilitando a celebração do contrato
de financiamento do veículo. Contrato de compra e venda desfeito.
Danos morais pela frustração da expectativa de conclusão do
negócio. Inocorrência. Mero aborrecimento que não atinge direito
da personalidade. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA
NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de “ação de indenização por
danos morais” ajuizada por VIVIAN PAULA INACIA contra CICAL VEÍCULOS
LTDA, que denunciou à lide o BANCO GMAC S/A, julgada improcedente pela
r. sentença, que julgou também improcedente a lide secundária (fls. 183/188),
cujo relatório adoto. Em razão da sucumbência, condenou a Autora ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida à Autora.
Inconformada, a Autora interpôs recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005236-28.2015.8.26.0506 -Voto no 32290
3
de apelação (fls. 190/195), ao qual o Litisdenunciado apresentou contrarrazões
às fls. 198/206 e a vendedora do veículo às fls. 207/231.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais
ajuizada por consumidora vendedora de veículo, que denunciou à lide a
instituição financeira, em razão da frustração da expectativa da aquisição de
veículo.
Narrou a Autora ter chegado a acordo de
vontades para a aquisição de veículo automotor, mas após o pagamento do
sinal e emissão da nota fiscal de venda do veículo, mesmo após a informação
de que o crédito da Autora tinha sido aprovado, sobreveio a informação de que
o financiamento em nome da Autora não havia sido aprovado, obrigando-a ao
desfazimento do negócio.
A r. sentença, ponderando que não houve
prejuízo material à Autora, e que não há danos morais indenizáveis, julgou
improcedente o pedido inicial.
Diante de tal resultado, a Autora interpôs
o presente recurso, devolvendo ao reexame do Tribunal as questões: I

cerceamento de defesa; II existência de danos morais indenizáveis.
O recurso não merece provimento.
No que se refere à arguição de nulidade
da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, o recurso não merece
acolhimento.
Conforme é sabido, o destinatário da
prova é o juiz, pois a ele compete, dentro do princípio da livre admissibilidade
das provas, determinar aquelas necessárias à formação do seu livre
convencimento motivado no julgamento da causa.
Assim, diante dos princípios da livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz (CPC/2015, arts. 370
e 371), não cabe qualquer interferência na livre convicção do magistrado, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005236-28.2015.8.26.0506 -Voto no 32290
4
deve prevalecer, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgamento
do feito após a formação do convencimento do juízo, no sentido de prestar a
tutela jurisdicional adequada.
Ademais, corroborando com o quanto
exposto, vale citar a lição do i. Cândido Rangel Dinamarco, segundo o qual “A
atividade probatória que se realiza no processo visa a demonstrar que as
alegações feitas são verdadeiras e, portanto, dignas de credibilidade no
momento de julgar. Através das atividades probatórias, suas próprias e das
partes, o juiz procura verificar da veracidade ou inveracidade das alegações
destas, seja mediante a reconstituição histórica de fatos passados (...), seja
mediante o exame de situações presentes (...)”. (Instituições de Direito
Processual Civil. Vol. II. 6a edição. Editora Malheiros. p. 630).
Ora, entendendo o magistrado pela
desnecessidade da produção da prova pretendida, mas optando tão somente
pelo julgamento antecipado da lide e inexistindo qualquer vício que maculasse
o processo, atingindo o direito de defesa da Autora, não se vislumbra possível
a interferência na livre convicção esposada.
Frise-se que na hipótese dos autos a
Autora sustentou a necessidade de produção de prova testemunhal para
demonstração da falha na avaliação da ficha de crédito e para comprovar que
se desfez de seu único veículo para celebrar o negócio “sub judice”.
Ocorre que a prova de tais fatos depende
da produção de prova documental, tornando desnecessária a produção da
prova testemunhal.
Com
relação
ao
mérito,
o
recurso
tampouco merece provimento.
O dano moral é aquele que lesa o
patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua
honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica,
eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo
do ser.
Assim, a sistemática jurídica conferida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005236-28.2015.8.26.0506 -Voto no 32290
5
dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara
ao destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana
quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.
Ocorre que nem todos os acontecimentos
da vida em sociedade que causam tristeza podem ser configurados como
danos morais indenizáveis. Com efeito, não se pode confiar a todas as dores e
dissabores experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral para fins
de indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo banalizados
os próprios lastros constitucionais e legais que guiam o instituto da
indenização, com toda a seriedade e importância que lhe são inerentes.
Na hipótese dos autos, ainda que a
Autora tenha sofrido aborrecimento e frustração de suas expectativas, a
situação por ela narrada configura mero aborrecimento, não passível de
indenização por danos morais.
Ademais, a análise de crédito pela
instituição financeira é exercício regular de direito, e a recusa à proposta da
Autora pelo Réu não obstou por si só a aquisição do bem móvel, pois não a
impedia de pleitear o crédito junto a outras instituições financeiras.
Destarte, a r. sentença deve ser mantida.
Tendo sido a sentença proferida e o
recurso interposto na vigência do CPC/2015, tem aplicação a regra do art. 85,
§ 11 do NCPC, para que a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais seja majorada em razão do trabalho adicional em
grau recursal.
Assim, o recurso não merece provimento,
e os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para R$
12% sobre o valor da causa .
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, ficando mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005236-28.2015.8.26.0506 -Voto no 32290
6
a r. sentença, com a observação de que os honorários advocatícios
sucumbenciais ficam majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora